Tribunal: TJDFT
Processo: 0736570-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736570-66.2023.8.07.0001 APELANTE: POXDION CURSOS PREPARATORIOS EIRELI, PODION CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP, ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, POXDION CURSOS PREPARATORIOS EIRELI, PODION CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP, ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP DESPACHO Conforme consta da petição inicial aditada (id. 60903143), além da pretensão indenizatória por danos morais as autoras postularam a “[...] remoção do cabo de conexão no ponto exposto nas fotografias no prazo de 15 (quinze) dias corridos e cumprir o devido procedimento previsto pela Resolução Normativa no 1000/2021 em demonstrar as devidas irregularidades que justifiquem o transpasse na propriedade privada das REQUERENTES [...]” (id. 60903143, pág. 18, grifo nosso). A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos “[...] para CONDENAR a requerida a obrigação de fazer, consubstanciada no dever de retirar o estai e cabo de ancoragem objeto da lide da passagem de ingresso no estabelecimento das autoras, devendo assegurar a higidez do padrão de energia por outros meios ou alterar a localização da ancoragem ou do padrão de energia sem custos para as partes autoras” (id. 60903666, págs. 4/5, grifo nosso). A apelante-ré, por sua vez, não impugna o fundamento da r. sentença de que “[...] a ancoragem realizada pela requerida é prescindível e inadequada à finalidade pretendida [...]” (id. 60903666, pág. 4, grifo nosso), pois defende a improcedência do pedido de obrigação de fazer sob o fundamento de que “[...] não restam dúvidas quanto à responsabilidade da Recorrida pelo custeio das obras realizadas para a remoção do poste [...]” (id. 60903669, pág. 7). Assim, intime-se a apelante-ré para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 24 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora